Tribunal: TJDFT
Processo: 0727378-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Apelação Cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral configurado. Litigância de má-fé.
1. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causou dano moral in re ipsa.
2. O valor arbitrado para compensar o dano (R$ 10.000,00) não comporta redução, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Litigância de má-fé não caracterizada.